Tribunal: TJMT
Processo: 1035265-47.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035265-47.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 03.097.896/0001-67 (EMBARGANTE), JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 238.625.139-04 (EMBARGANTE), RENATO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 826.128.201-59 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO), JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 03.097.896/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 238.625.139-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA
. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Renato Caetano do Nascimento contra acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de procedência do pedido monitório ajuizado pelo Banco do Brasil S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de documentos juntados pelo embargado e se há cerceamento de defesa em razão da suposta ilegibilidade dos arquivos anexados aos autos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os pontos necessários à resolução da controvérsia, afastando a alegação de omissão quanto aos documentos questionados, os quais foram regularmente juntados aos autos em formato eletrônico e acessíveis por recursos tecnológicos ordinários.

4. A mera dificuldade do embargante em visualizar os documentos eletrônicos por falta de ampliação ou ajuste de contraste não configura cerceamento de defesa, sendo amplamente
reconhecido
pela jurisprudência que a adaptação digital da exibição documental é uma exigência processual contemporânea.

5. Os embargos manejados configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida, sem a demonstração de qualquer erro material, contradição ou obscuridade, o que inviabiliza seu acolhimento.

6. O prequestionamento da matéria já se encontra satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já devidamente enfrentados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
A necessidade de ampliação digital de documentos eletrônicos para melhor visualização não caracteriza cerceamento de defesa, desde que os arquivos sejam acessíveis por meios tecnológicos ordinários e amplamente disponíveis.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; TJMS, Apelação Cível 0802647-16.2023.8.12.0002; TJSP, Apelação Cível 1096120-82.2023.8.26.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
RENATO CAETANO DO NASCIMENTO
contra o acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de procedência do pedido monitório e condenando os réus ao pagamento do débito apurado,
nos autos da Ação Monitória n. 1035265-47.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(ID. 256820651).

Em suas razões recursais, o
E
mbargante alega, em síntese, que
o acórdão

seria
“
omisso em relação aos documentos lançados nos ids

15011932, 15011942, 15011955, 15011963, 15011978, 15011992, 15011999,

15012019, 15012042, 15012081
”
, uma vez que
seriam
“
flagrantemente ilegíveis ou

incompreensíveis para se buscar o verdadeiro valor devido pelo

Embargante
”
,
pugnando ainda pelo
prequestionamento expresso da matéria para viabilizar
o acesso às Instâncias Superiores
(ID
259168671
).

O
E
mbargado

apresentou contrarrazões no ID 264083286, argumentando que os
declaratórios
não apontam qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mas apenas demonstram mero inconformismo do
E
mbargante com a decisão desfavorável, pugnando pela rejeição dos embargos e a aplicação de multa por embargos protelatórios.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
261095150
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante
RENATO CAETANO DO NASCIMENTO
pretende ver reconhecida omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que a nulidade dos documentos juntados pelo
Banco e
mbargado não foi devidamente analisada e que a decisão implicou cerceamento de defesa
,
prequestionando

a matéria para viabilizar futura interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. LEGIBILIDADE DOS DOCUMENTOS EM FORMATO DIGITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A, condenando os réus ao pagamento do débito apurado. O apelante alega nulidade dos documentos juntados pela instituição financeira por serem ilegíveis, pleiteando a improcedência do pedido monitório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a juntada de documentos em formato minimizado no processo eletrônico configura cerceamento de defesa e se compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
Os documentos apresentados pelo recorrido encontram-se legíveis mediante simples ampliação do arquivo em
pdf
, por meio de zoom no formato digital
, sendo possível o acesso integral às informações neles contidas, conforme verificado pela sentença de primeiro grau.

4. Não há comprovação de que
a ampliação seja insuficiente para o exercício do contraditório, sendo os documentos aptos a instruir a ação monitória conforme o rito processual
.

5. Em demandas monitórias, é dever do embargante, em caso de discordância sobre os valores, apresentar cálculo atualizado da dívida, o que não ocorreu na espécie.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
A juntada de documentos em formato digital minimizado não configura cerceamento de defesa quando é possível a leitura integral mediante simples ampliação
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 243 e 702; CDC, art. 54, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
559.231/PE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 10/03/2015.

(N.U 1035265-47.2017.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
26/11/2024,
DJ
e
03/12/2024
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, cont
udo, os embargos manejados
configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de omissão e
erro
material
inexistentes
.

Isso porque o acórdão analisou de forma exaustiva, clara e fundamentada
todos
os pontos necessários à resolução da controvérsia,
inclusive em relação aos
“
documentos lançados nos ids 15011932,
15011942
, 15011955, 15011963, 15011978, 15011992, 15011999, 15012019, 15012042, 15012081”
,
inexistindo a omissão alegada, pois constou expressamente do
decisum
a
análise
do tema, ao fundamentar que
os documentos apresentados pelo
E
mbargado foram regularmente juntados aos autos em formato digital, sendo plenamente legíveis por meio de recursos ordinários de visualização de arquivos eletrônicos, sem que isso represente ônus desproporcional à parte contrária
,
conforme se vê dos trechos em destaque:

“
Logo, não vislumbro razões para acolher a
alegação de cerceamento de defesa
, uma vez que os documentos apresentados pelo Apelado estão disponíveis nos autos em formato acessível, cabendo ao Apelante, quando do acesso, utilizar de simples recursos tecnológicos para ampliar a visualização dos documentos, conforme apontado na sentença de primeiro grau
.
”

Também não prospera o argumento no sentido de que o acórdão teria reconhecido que os documentos
“estão legíveis, não à primeira vista, mas sim, por meio de uso de recurso tecnológico”
,
uma vez que o acórdão deixou claro que
não há falar em qualquer dificuldade de exercício do direito de defesa, mormente em face de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis na atualidade
, estando os documentos
perfeitamente legív
eis
a partir da
simples
aplicação de
“
zoom
”
na tela do
próprio
PJe
, juntando inclusive imagem a título ilustrativo, utilizando um dos documentos citados especificamente pelo Embargante (ID.
“15011942”
), conforme se vê:

“
A título ilustrativo, vejamos o seguinte trecho extraído do documento ID. 15011942 do feito de origem, obtido por simples ampliação de 130% (zoom), disponível dentro do leitor de
pdf
do próprio
PJe
:

”

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, no atual cenário do processo eletrônico, a necessidade de ampliação, ajuste de brilho, contraste ou uso de ferramentas de leitura digital não configura cerceamento de defesa, mas sim um mecanismo ordinário de acessibilidade às provas
digitais, largamente disponível a qualquer jurisdicionado
, conforme se pode ver dos seguintes arestos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE PLANILHA ATUALIZADA DE CÁLCULO –
JUNTADA DE DOCUMENTO CONSIDERADO ILEGÍVEL
– DESENTRANHAMENTO COM INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA CASSADA - DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
4
. Com amparo nos princípios da instrumentalidade e cooperação, que
não há óbice na juntada de documento que seja necessário o uso da ferramenta zoom, considerando que o processo é exclusivamente digital
. 4. Recurso conhecido e provido.
”
(TJMS
.
Apelação Cível: 08026471620238120002, Rel
.
Des.
Sideni
Soncini Pimentel, 4ª Câmara Cível,
j.
23/10/2024,
p.
24/10/2024)
(
g.n
.)

“(...) Ademais, diferentemente, do que
tenta
aduzir o autor, os documentos acostados pelo réu estão
absolutamente legíveis.
Basta utilizar a ferramenta "zoom"
a qual está disponível não só no SAJ,
mas também em qualquer navegador e/ou leitor de documentos
para aferir todas as informações constantes da referida documentação
. (...)”
(TJSP
, trecho da fundamentação do voto da
Desa
. Ana Lucia
Romanhole

Martucci
,
relatora do Recurso de
Apelação Cível
n.
10961208220238260002, 33ª Câmara de Direito Privado
, j.
16/10/2024,
p.
16/10/2024)
(
g.n
.)

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. PASEP. ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO DE VALORES DO PASEP. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL.
EXTRATOS ILEGÍVEIS. SALDO EM MICROFILMAGEM. LEGÍVEL
. MOVIMENTAÇÕES ANTERIORES. PARCIALMENTE LEGÍVEIS E IRRELEVANTES. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSIÇÃO DA AÇÃO. VERIFICADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(...)
2.1. Há de se considerar ainda, que
aplicando-se
o aumento da imagem
nos demais extratos trazidos na exordial é possível deduzir alguns elementos cruciais para a formação de convencimento
.
(...)
3. Neste sentido,
não se vê razões para que o feito tenha sido extinto por não apresentar os extratos legíveis
, mesmo diante da arguição de que o autor não atendeu aos ditames do Juízo, visto a irrelevância desta determinação e da dificuldade e indisponibilidade dos documentos para a complementação da inici
al, requerida pelo Juízo a quo. (...)”
(TJDF
. AC n.
07255514520238070007, Rel
. Des. Carlos Pires Soares Neto
,

1ª Turma
Cível,

j.

18/09/2024,
p.
03/10/2024)
(
g.n
.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé, como quer a Embargada, visto que a interposição do recurso, ainda
que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizar dolo processual, devendo-se privilegiar o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025